Tribunal: TJMT
Processo: 0003468-29.2017.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003468-29.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE TAVARES DA SILVA - CPF: 303.072.799-87 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JOSE TAVARES DA SILVA - CPF: 303.072.799-87 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (PRINCIPAL E ADESIVO) –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA DE IMÓVEL RURAL EFETUADA EM EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA HOMÔNIMO – NECESSIDADE DE CONTRATAR ADVOGADO PARA PROPOR EMBARGOS DE TERCEIROS – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – DANOS MORAIS DECORRENTES DA CONSTRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE – PROVA DE ABALO MORAL AUSENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça”.
(AgInt no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Ainda que indevida a penhora realizada em bem pertencente a homônimo que não integrava a relação jurídica processual, se este não comprova que tal medida ocasionou abalo moral decorrente de violação à sua honra e dignidade, não há falar-se em configuração de danos morais.

Nos casos em que o Tribunal provê o recurso e reforma a sentença, reconhecendo a improcedência total da demanda, ocorre a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

e por

José Tavares da Silva

contra a sentença que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 0003468-29.2017.8.11.0087, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente estatal
“
ao pagamento de danos materiais em valor equivalente ao fixado na Tabela de Honorários OAB/MT 2016 – “TABELA IX -AÇÕES CÍVEIS – ITEM. 10- Embargos de Terceiro”, cujo valor era de R$ 3.338,88, incidindo
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 /2009)”
, bem como nas despesas, custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC (Ids 141248652 e 141248654)

Em suas razões o Estado de Mato Grosso defende a reforma da sentença recorrida ao fundamento de que
“o Superior Tribunal de Justiça STJ possui entendimento pacificado sobre o tema, reafirmando categoricamente a impossibilidade do ressarcimento dos honorários contratuais pela parte adversa, tendo em vista que, a contratação de advogado para o ajuizamento de ação ou atuação defensiva do cliente, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis”,
constituindo ato inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Sustenta, outrossim, que houve equívoco na fixação da correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, com amparo no art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009, pois em desacordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, que preconiza o uso da taxa SELIC independentemente da natureza da ação (previdenciária, civil ou penal).

Aduz, ainda, que houve sucumbência recíproca no caso, pois não acolhida a pretensão autoral quanto ao dano moral, e que, tendo sido vencido em parte mínima do pedido, deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, respondendo o apelado por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano material e para impor ao autor-apelado o pagamento, por inteiro, das custas e honorários advocatícios, os quais devem ser majorados em fase recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC (Id 141248654).

Por seu turno, no seu recurso, apresentado na forma adesiva, José Tavares da Silva requer a reforma da sentença na parte que julgou improcedente o pedido de danos morais, ao fundamento de que “
a atitude do recorrido causou grandes transtornos ao recorrente, consideravelmente alto, sendo necessário destacar, que, este não tinha intenção, muito menos imaginava demandar com uma ação na justiça, bem como, precisar descobrir por conta própria e resolver sozinho, um ERRO GROSSEIRO, cometido pelo Estado recorrido”.

Afiança, neste contexto, que
“por indicação única e exclusiva do APELADO, acabou-se penhorando indevidamente um imóvel registrado em nome em do apelante, somente pelo fato do executado naqueles autos se tratar de um homônimo do recorrente, não se atentando para a divergência tocante aos dados pessoais, o que poderia ter sido feito através de uma simples análise dos dados constantes na matrícula do imóvel”.

Ressalta, nesta linha, que o dever de indenizar decorre das peculiaridades do caso concreto, em especial do alto grau de culpa do apelado, que não agiu com um mínimo de diligência e atenção na indicação de bem à penhora; dos transtornos que causou, que não se resumem a mero aborrecimento; e, por fim, de sua farta condição econômica.

Por derradeiro, o apelante pleiteia o provimento do recurso adesivo, condenando-se o Estado de Mato Grosso a pagamento de danos morais,
“indicando como referência o montante pretendido na inicial, devidamente atualizado (...)”
. (Id 141248657)

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos Ids 141248656 e 162957196.

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu não haver circunstância justificadora de sua intervenção nos autos (Id 169379666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, José Tavares da Silva ajuizou ação indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de danos materiais
no valor de R$5.000,00
e
de danos
morais
no montante de R$46.850,00
em decorrência de ter sido obrigado
a
propor embargos de terceiro (Autos nº
2386-29.2015.811.0023) com vistas a desconstituir penhora realizada indevidamente em imóvel rural de sua propriedade nos autos da Execução fiscal nº 64-08.1993.811.0023, proposta pelo ente estatal em face de um homônimo.

Após regular processamento, o juízo
a quo
julgou procedente a ação indenizatória apenas em relação ao pedido de dano material, consistente no valor despendido pelo autor para o pagamento de honorários advocatícios ao advogado contratado para a propositura dos embargos de terceiro, fixando o montante devido pelo ente estatal com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil do ano de 2016. Quanto aos danos morais, o magistrado sentenciante entendeu incabíveis no caso concreto, tanto pela ausência de prova de real abalo à honra e dignidade do autor como pelo fato de a propositura de ação para desconstituir a penhora indevidamente efetuada consistir em mero transtorno e aborrecimento, máxime porque, intimado para responder aos embargos de terceiro, o Estado de Mato Grosso requereu, de pronto, o levantamento da constrição judicial (Id 141248652).

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação rebatendo a imposição do dever de indenizar por dano material, a forma de atualização do débito e a condenação em honorários advocatícios. O autor
José Tavares da Silva também
recorreu, na forma adesiva,

busca
ndo
a reforma da sentença para que lhe seja assegurada a indenização por danos
morais
.

A
pós analisar os autos, entendo que merece acolhida a
pretensão do ente estatal quanto ao descabimento
da fixação de
danos materiais
para ressarcir honorários advocatícios contratuais pagos ao patrono do autor para o ajuizamento da ação judicial de embargos de terceiro.

Ocorre que
os honorários contratuais decorrem do acordo de vontade das partes, sendo pactuado livre e exclusivamente entre aquelas e o patrono constituído para representá-las em juízo, podendo, inclusive ser ajustado mediante percentual
ad exitum
do proveito econômico a ser obtido na demanda.

Logo, constituindo a contratação de advogado particular livre opção da parte, não é cabível a pretensão quanto à transferência do ônus referente ao pagamento dos serviços contratados àquele que nem mesmo participou da relação contratual, qual seja, a parte contrária.

Sobre o assunto, Yussef Said Cahali leciona que
“Não são reembolsáveis a título de honorários de advogado, as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de honorários, para o patrocínio de sua causa in misua superiore a quella poi ritenuta côngrua dal giudice".
(In Honorários Advocatícios, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 393).

Portanto, diferentemente dos honorários advocatícios fixados pelo juízo em decorrência da sucumbência, cujo encargo é imposto ao vencido na demanda (art. 85 do CPC), os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, não havendo que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da lide, máxime porque inerentes ao exercício dos direitos constitucionais ao contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

A propósito, é reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, inclusive desta Casa,
no sentido de que os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...).

2.

Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente
.

3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça.
Precedentes.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –ACIDENTE EM RODOVIA - CAMINHÃO - ROMPIMENTO DA ARTICULAÇÃO AXIAL DA BARRA DE DIREÇÃO – DEFEITO DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS

–RESTITUIÇÃO DA QUANTIA GASTA COM A RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE – NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – LIVRE PACTUAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(...)

A contratação de advogado particular para a atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui dano material passível de ressarcimento
.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Art. 86 do CPC).
(N.U 1014896-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA – DANO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86 do CPC, suspendendo-se as obrigações decorrentes da sucumbência quando a parte for beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

2.
Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização
”.
(N.U 1000055-41.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATA PAGA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - RESSARCIMENTO - DESCABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

- (...).

- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro Mauro Cambell Marques, DJe 10/02/2020)

- A contratação de advogado particular constitui livre opção da parte e, por esse motivo, não é cabível a pretensão quanto à transferência do ônus referente ao pagamento dos serviços contratados àquele que nem sequer participou da relação contratual”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.235067-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 06/06/2023)

Ressalte-se, ademais, que se o autor-apelante não dispusesse de condições financeiras para arcar com os ônus relativos aos honorários advocatícios contratuais, poderia valer-se da Defensoria Pública, conforme previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República, tendo sido sua a escolha por um patrono particular.

Por outro lado, uma vez indevida a condenação por danos materiais no caso concreto, restam prejudicados os demais pleitos do ente estatal quanto à atualização do
quantum
indenizatório correspondente e ao reconhecimento de sucumbência mínima.

Com relação ao recurso adesivo interposto por José Tavares da Silva, concernente à reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de danos morais, filio-me ao entendimento esposado pelo douto juízo
a quo
, por sua propriedade, no seguinte sentido,
verbis
:

“
Superada a questão quanto ao dano material, passo a analisar a existência do dano moral e, desde logo, entendo que o pedido não merece prosperar. Vejamos.

Como se sabe, o dano
moral
decorre da lesão à honra, resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. É a ofensa que causa um mal, com grave abalo, violando direitos da personalidade do indivíduo.

Na sua narrativa da exordial não ficou sequer demonstrado que sofreu um real abalo em sua honra ou dignidade, não obstante a necessidade de ter que ajuizar uma ação para desconstituir a penhora efetuada, o que entendo ter causado um certo transtorno, mas não dano moral.

Também não colacionou prova material no sentido do dano moral, sendo assim, sua mera alegação não subsiste, já que não incumbiu-se de demonstrar que a ocorrência de tal fato foi capaz de romper com o seu equilíbrio psicológico, elemento necessário para a configuração do dever de indenizar. Logo,
in casu,
o dano moral não pode ser presumido
.

Afora isso, o demandado, exequente nos autos de nº 64-08.1993.811.0023, ao tomar conhecimento da penhora equivocada, por se tratar de pessoa homônima, intimado para responder os embargos de terceiro, interposto pelo autor 2386-29.2015.811.0023, requereu, de pronto, o levantamento da penhora.

Considerando todas as peculiaridades que o caso apresenta, a ausência de dolo ou má-fé do demandado, ausência de efetiva demonstração de ofensa à personalidade da requerente, bem como o fato de que a penhora não privou o autor de exercer seus direitos de propriedade e o bem continua na sua espera de domínio e disponibilidade, é certo que os fatos não caracterizam danos morais, sendo, apenas um mero aborrecimento, o que não enseja o dever de indenizar
.

A propósito, o julgado abaixo narra situação que muito se assemelha com o caso dos autos:

AÇÃO ORDINÁRIA -
PENHORA INDEVIDA
DE VEÍCULOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - HOMÔNIMOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA
-
ABORRECIMENTO IMPASSÍVEL DE REPARAÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO 1 -
Nenhum dano indenizável está configurado nos autos, pois a penhora de veículos, por si só, não tem o condão de chancelar o deferimento da almejada reparação
. 2 - Há de se destacar, primeiramente, não ter sido esclarecido nos autos que tenha partido, em sua gênese, de agir estatal a constrição dos bens em pauta, pois a contestação ofertada pelo reclamante trabalhista, em embargos de terceiro aviados naquela esfera, informa que o apresamento foi embasado em documentos fornecidos pelo DETRAN, ao passo que a promoção da execução é de incumbência do credor, o obreiro, afigurando-se desconhecido à causa se o operário foi quem indicou erroneamente os veículos ou se o Judiciário utilizou os dados do homônimo/autor na demanda. 3 - Não obstante o fato acima exposto, o comando judicial emanado da Justiça do Trabalho
não teve nenhum resultado prático, no mundo fenomênico dos fatos, a impingir ao recorrente abalo de sua credibilidade, nem o colocou em situação vexatória, muito menos está demonstrado que tenha experimentado prejuízo de qualquer órbita em decorrência da constrição
, jamais tendo sido desapossado dos seus veículos. 4 - A constrição ficou restrita àquele âmbito privado da parte e aos autos trabalhistas - se o autor saiu divulgando teve seus bens penhorados, tal se deu por seu exclusivo agir - ao passo que jamais comprovou o insurgente qualquer mazela em sua vida negocial ou de natureza diversa, que possua nexo de causalidade com a restrição imposta aos seus bens. 5 -
A penhora não gera nenhum dever ressarcitório, sendo que os bens não foram retirados de sua posse. 6 - Tão logo constatado o equívoco, utilizou o interessado o mecanismo adequado para liberação da coisa, tanto que nada, neste lapso, ocorreu em sua vida financeira que tivesse implicação com a penhora dos veículos, absolutamente nada foi provado nos autos.
7 - De modo algum a se completar o elementar arco estatal responsabilizatório ao feito, porque nenhuma lesão experimentou o polo privado. Precedente. 8 - Com sua própria tese sepulta de incontornável insucesso à sua demanda o ente autoral em foco, avultando de rigor a improcedência a seu pedido, constatando-se nos autos, sim, acometimento particular por meros sentimentos de irritação e aborrecimento, os quais impassíveis de serem indenizados, vênias todas. Precedente. 9 - Provimento à apelação fazendária, reformada a sentença, para julgamento de improcedência ao pedido, sujeitando-se a parte autora ao pagamento de honorários, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, condicionada a execução da rubrica para quando o quadro de fortuna da parte vencida vier de mudar a melhor, nos termos e no tempo firmados pela Lei 1.060/50, por este motivo ausentes custas, na forma aqui estatuída, prejudicada a apelação privada. (TRF-3 - AC: 00141326120094036100 SP 0014132-61.2009.4.03.6100, Relator: JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2016).

Isto posto, entendo inexistente a prova do prejuízo moral alegado, e considero que a atitude do demandado lhe causou um aborrecimento, passageiro por sinal, já que foi a questão foi resolvida com brevidade, tão logo a interposição dos embargos de terceiro”
. (Id 141248652) Grifei.

Ora, como bem entendeu o douto magistrado, ainda que indevida a penhora levada a efeito, nada há nos autos capaz de comprovar que a sua realização tenha causado efetiva lesão à honra ou dignidade do autor-apelante, senão mero dissabor e aborrecimento, pois, além de o bem penhorado não ter sido retirado de sua posse ou propriedade em nenhum momento, é certo que, ao tomar conhecimento do erro ocorrido na execução fiscal, o ente estatal imediatamente requereu o levantamento da constrição judicial, estando ausente, por tais motivos, a configuração de dano moral no caso concreto.

Destarte, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida na parte que não reconheceu a existência de dano moral em razão da falta de prova de qualquer abalo psicológico ou moral ao autor-apelante.

Por outro lado, reconhecida a improcedência total da demanda de origem por não serem cabíveis quaisquer dos danos pleiteados pelo autor-apelante (material ou moral), impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a sua condenação em danos materiais, restando prejudicado os demais pedidos recursais. Quanto ao recurso adesivo interposto por José Tavares da Silva, nego-lhe provimento, invertendo, por consequência, os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023